Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731919-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA STJ 227. ART. 52 DO CÓDIGO CIVIL. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO. CREDIBILIDADE. AGRESSÃO AO NOME INSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. RETÓRICA EXAGERADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em atenção ao disposto no art. 52 do Código Civil e na Súmula STJ 227, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais se comprovar abalo à sua reputação ou credibilidade, ou agressão ao seu nome institucional, capaz de macular sua honra objetiva. 2. O formato de “notícia” da manifestação não atrai a discussão referente à liberdade de imprensa, uma vez que o que se discute é eventual dano à imagem de pessoa jurídica por manifestação de outra pessoa jurídica em página virtual própria. 3. As informações reproduzidas na manifestação em questão estão em consonância com o processo judicial referenciado, não se podendo falar em falsidade da informação, extrapolação da liberdade de expressão ou sequer em ofensa à honra objetiva do sindicato que sucumbiu na ação. 4. Não há depreciação da imagem da pessoa jurídica se a manifestação pública se limita a reproduzir fatos de maneira fidedigna, ainda que com retórica exagerada. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais indenizáveis. Aduz a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Aponta que houve extrapolação do direito de livre manifestação do pensamento com ofensa a sua honra e integridade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a existência de danos morais indenizáveis, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). A Corte local, após o exame das provas, concluiu pela comprovação dos danos morais e materiais (...). Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.681.779/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010